Tribunal: TJES
Processo: 5000046-48.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-48.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, não sendo conhecido ante a perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5000046-48.2026.8.08.9101
Processo de origem: 5000979-18.2024.8.08.0039
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:

ADILSON DE BRITO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO DO ASSISTIDO. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA TUTELA DE URGÊNCIA AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas que, em 05/12/2024, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória de
ADILSON DE BRITO
. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) ajuizou a ação original sustentando que o assistido, dependente químico, necessitava de tratamento especializado em regime de internação. Alega a parte recorrente, em suas razões, que a decisão se fundamentou em laudo médico desatualizado e que não foram preenchidos os requisitos legais para a medida extrema.

2. O Juízo de origem, ao apreciar o mérito da demanda principal nos autos n.º 5000979-18.2024.8.08.0039, proferiu sentença em 06/03/2026 julgando-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da perda do objeto. REVOGO a tutela de urgência anteriormente concedida."
.

3. Inconformada com a liminar original, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, apresentando argumentos sobre a ausência de contemporaneidade do diagnóstico médico. Contudo, sobreveio a informação de que o assistido foi preso em flagrante em 12/04/2025, permanecendo custodiado no Centro de Detenção Provisória de Colatina (CDPCOL). Diante disso, o próprio Ministério Público requereu a extinção do feito na origem por perda de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se o presente Agravo de Instrumento perdeu seu objeto em razão da prolação de sentença terminativa no processo principal que revogou expressamente a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prolação de sentença, seja ela de mérito ou terminativa, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou pedido de tutela de urgência, uma vez que a cognição exauriente substitui a decisão precária proferida em sede de cognição sumária.

6. Na espécie, o magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir superveniente, acolhendo o fato de que o paciente se encontra sob custódia estatal em regime prisional (CDP de Colatina), o que torna a internação compulsória cível incompatível e desnecessária no momento.

7. Ao revogar expressamente a tutela de urgência deferida anteriormente, a sentença retirou a eficácia do ato judicial contra o qual se insurgia o Estado do Espírito Santo, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional buscado neste recurso.

8. Portanto, restando prejudicada a análise das razões recursais pela perda do objeto, o não conhecimento do agravo é a medida impositiva, em consonância com a jurisprudência dominante e as regras do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9. RECURSO PREJUDICADO
. Não conhecido ante a perda superveniente do objeto.

10. Sem condenação em custas e honorários de advogado, em razão do resultado do julgamento e da isenção legal conferida ao Estado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)